Tribunal: TJDFT
Processo: 0700545-93.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS OPERAÇÕES FRAUDULENTAS E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RESSARCIMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos iniciais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 59921487.
3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (art. 14 do CDC).
4. A sentença recorrida deu parcial procedência aos pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do saque com guia de retirada no valor de R$ 4.799,94, do crédito cobertura saldo devedor, no valor de R$ 355,11, dos encargos de crédito rotativo, no valor de R$ 345,95, dos juros do cartão de crédito, no valor de R$ 327,49, além da multa contratual no valor de R$ 48,80. Declarou ainda a inexistência de relação de débito/crédito entre as partes, relativamente às mesmas avenças, devendo o banco réu realizar o cancelamento de tais débitos. Por fim, condenou o banco requerido a promover o cancelamento efetivo da conta corrente n° 0530405717, agência n° 053, sob pena de multa diária a ser oportunamente arbitrada, e a pagar à autora, a título de danos materiais, a importância de R$ 175,40 (cento e setenta e cinco reais e quarenta centavos).
5. Em suas razões recursais, insurge-se a recorrente quanto à improcedência em relação à restituição dos valores supostamente descontados de sua conta bancária (cheque especial). Sustenta que em 06/12/2023, recebeu seu salário na conta, no valor de R$ 5.764,05. No entanto, afirma que desse valor foi descontado o montante de R$ 4.826,83, para cobrir o cheque especial utilizado de forma fraudulenta.
6. Com relação a tal ponto o Juízo de origem assim pontuou: (...) “Noutro giro, o pedido de restituição do valor de R$ 5.904,18 deve ser afastado, assim como o de repetição de indébito, notadamente porque o cancelamento das transações (que decorre da declaração de nulidade dos negócios jurídicos) cumulado com a devolução de valores constituiria bis in idem, merecendo também registro que o valor (R$ 4.799,94) foi sacado do limite do cheque especial (ver ID 183553115, págs. 5, 18, 51, 55)” (...)
7. Sem razão a recorrente em sua insurgência. A sentença recorrida foi clara no sentido de declarar a nulidade das operações bancárias fraudulentas, além de declarar a inexistência de relação de débito/crédito entre as partes. Ora, uma vez que se prolata sentença de mérito nesse sentido, automaticamente as partes retornam ao status anterior, cabendo ao banco promover a devolução de eventuais valores que tenham sido descontados da conta bancária da correntista de forma ilegal.
8. Além das medidas adotadas pelo Juízo sentenciante, tivesse ele determinado o ressarcimento dos valores na forma pleiteada pela recorrente, estaria configurado o bis in idem, ou seja, o banco requerido seria duplamente apenado, o que não se admite no ordenamento jurídico pátrio. Nesse sentido: Acórdão 1742715, 07069016620228070012, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023.
9. Acrescente-se que eventual inércia do banco em promover as medidas determinadas na sentença poderá dar ensejo, por pare da recorrente, à instauração da fase de Cumprimento de Sentença. Dessa forma, não havendo qualquer mácula na sentença recorrida, imperioso permanecer tal como lançada.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 300,00 (trezentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC. Embora tenha havido condenação, a fixação da verba honorária sobre o valor de R$ 175,40 (cento e setenta e cinco reais e quarenta centavos) acarretaria valor bastante irrisório.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.